Tribunal: CARF
Processo: 16645.720002/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16645.720002/2016-49
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-010.182 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre conhecer e
acolher os embargos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecimento de obscuridades da
decisão embargada.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Marcelo Costa Marques D Oliveira, Jose Adao Vitorino de Morais, Salvador Candido
Brandao Junior, Semiramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração (fls. 269/270):

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece dos seguintes
vícios:
1. Contradição entre a fundamentação calcada na ilação de ser “provável
que haja nessas operações recolhimento em conjunto de valores de IPI
superiores ao montante devido segundo a lei” e a conclusão dela advinda
de que o presente caso não se trata de um planejamento fiscal;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.720002/2016-49
Fl. 4228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.720002/2016-49

2. Obscuridade quanto aos documentos mencionados nas folhas 4112 e
4113 não se referirem a este processo e, pelo fato de o equívoco cometido
se referir tanto ao fisco quanto ao contribuinte;
3. Obscuridade e omissão no que toca ao reconhecido direito à
equiparação a industrial da filial da recorrente, com o claro escopo de tão
somente possibilitar a revisão de ofício do lançamento de direito
creditório, amparado no princípio da verdade material.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF - aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando
o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou
porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a
redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância,
etc. capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à
semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida
quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre
da inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos
antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja
com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou acórdão), seja
ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.
Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
Contradição entre a fundamentação calcada na ilação de ser
“provável que haja nessas operações recolhimento em conjunto de
valores de IPI superiores ao montante devido segundo a lei” e a
conclusão dela advinda de que o presente caso não se trata de um
planejamento fiscal
Neste ponto, a embargante sustenta a relatora partiu de uma incerteza,
para se chegar à conclusão de que não se trata de planejamento fiscal. O
excerto do voto embargado é o seguinte:
“Verifica-se no presente caso que não se trata de um planejamento fiscal,
é muito provável que haja nessas operações recolhimento em conjunto de
valores de IPI superiores ao montante devido segundo a lei.”
Na realidade, há uma obscuridade na redação do acórdão, pois há sentido
dúbio quanto à primeira assertiva ser, ou não, conclusão da segunda.
Pode-se entender que a relatora considerou que, pela situação fática
demonstrada nos autos, não havia planejamento fiscal e, diante disso,
seria muito provável que os recolhimentos em conjunto de IPI fossem
superiores aos montantes devidos, ou seja, que a segunda assertiva seria
uma provável consequência da primeira e não a sua causa. Por outro lado,
a redação dá margem à interpretação que ensejou os embargos opostos
pela Fazenda Nacional.
Assim, acolho os embargos para que seja sanada a obscuridade quanto ao
sentido real da afirmação feita no voto, inclusive, quanto à afirmação de
ser provável o recolhimento em valores superiores, já que tal pode ser
verificado nos autos, uma vez que o contribuinte afirmou diversas vezes
em sua peça recursal a situação tida como provável.
Fl. 4229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.720002/2016-49

Obscuridade quanto aos documentos mencionados nas folhas 4112 e
4113 não se referirem a este processo e, pelo fato de o equívoco
cometido se referir tanto ao fisco quanto ao contribuinte Neste ponto,
a embargante alega obscuridade quanto à utilização de documento de
outro processo e que o equívoco ocorreu tanto por parte do Fisco quanto
por parte do contribuinte.
“Ademais, informa a Recorrente que recebeu orientações equivocadas da
própria fiscalização, fato que foi confirmado pelo Fisco, conforme
documentos às fls. 4112 e 4113.”
O fato de o documento ser de outro processo não traz qualquer
obscuridade, pois trata-se de processo do mesmo contribuinte, cuja
informação que se pretendia buscar era tão somente se a fiscalização da
DRF-Vitória/ES havia, ou não, prestado informação equivocada ao
contribuinte, dado este presente no documento juntado aos autos.
Quanto ao fato de que houve equívocos de ambas as partes, também não
há obscuridade, pois, conforme a própria embargante reconhece, houve
equívoco por parte do Fisco, o que foi considerado suficiente para a
relatora e anuído pelo colegiado.
Obscuridade e omissão no que toca ao reconhecido direito à
equiparação a industrial da filial da recorrente, com o claro escopo
de tão somente possibilitar a revisão de ofício do lançamento de
direito creditório, amparado no princípio da verdade material
Neste ponto, a embargante sustenta omissão e obscuridade no
reconhecimento do direito à equiparação a industrial da filial do
recorrente. A omissão refere-se à ausência de a que hipótese legal do
artigo 9o do RIPI/2010, a equiparação subsume-se. A obscuridade se
refere à aplicação do princípio da verdade material sem especificar que
provas estão sendo analisadas.
De fato, a equiparação dada no voto ocorreu em respeito à verdade
material. Contudo, há obscuridade quanto a que fatos materiais a decisão
se refere em contraposição a que aspectos formais estão sendo superados.
Além disso, há omissão quanto a que hipótese de equiparação foi
considerada pela decisão. Isso porque a equiparação a industrial é
estabelecida nos artigos 9o, 10 e 11 do RIPI/2010, abaixo transcritos:
Estabelecimentos Equiparados a Industrial Art. 9 o Equiparam-se a
estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art.
4o, inciso I);
II - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para
comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos
importados por outro estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de
produtos importados, industrializados ou mandados industrializar por
outro estabelecimento da mesma firma, salvo se aqueles operarem
exclusivamente na venda a varejo e não estiverem enquadrados na
hipótese do inciso II (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso II, e § 2o ,
Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o , alteração 1 a , e Lei n o 9.532, de
10 de dezembro de 1997, art. 37, inciso I) ;
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização
tenha sido realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de
terceiro, mediante a remessa, por eles efetuada, de matérias-primas,
produtos intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou
Fl. 4230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.720002/2016-49

modelos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso III, e Decreto-Lei no 34, de
1966, art. 2o, alteração 33 a ) ;
V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22 da
Documento nato-digital Fl. 4 do Despacho da 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária Processo no.16645.720002/2016-49 TIPI,
cuja industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento
industrial, sob marca ou nome de fantasia de propriedade do
encomendante, de terceiro ou do próprio executor da encomenda
(Decreto-Lei n o 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 23);
VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos
classificados nas Posições 71.01 a 71.16 da TIPI (Lei no 4.502, de 1964,
Observações ao Capítulo 71 da Tabela);
VII - os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que
derem saída a bebidas alcoólicas e demais produtos, de produção
nacional, classificados nas Posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI e
acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo
permitido para venda a varejo, com destino aos seguintes
estabelecimentos (Lei no 9.493, de 1997, art. 3o):
a) industriais que utilizarem os produtos mencionados como matéria-
prima ou produto intermediário na fabricação de bebidas;
b) atacadistas e cooperativas de produtores; ou c) engarrafadores dos
mesmos produtos;
VIII - os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de
estabelecimentos importadores produtos de procedência estrangeira,
classificados nas Posições 33.03 a 33.07 da TIP I (Medida Provisória n o
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 39);
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem
produtos de procedência estrangeira, importados por encomenda ou por
sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 79 , e Lei n o 11.281, de 20
de fevereiro de 2006, art. 13);
X - os estabelecimentos atacadistas dos produtos da Posição 87.03 da
TIPI (Lei n o 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 12);
XI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos
classificados nos C ódigos e Posições 2106.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02,
exceto os Ex 01 e Ex 02 do Código 2202.90.00, e 22.03, da TIPI , de
fabricação nacional, sujeitos ao imposto conforme regime geral de
tributação de que trata o art. 222 (Lei n o 10.833, de 29 de dezembro de
2003, arts. 58-A e 58-E, inciso I, e Lei n o 11.727, de 23 de junho de
2008, art. 32);
XII - os estabelecimentos comerciais varejistas que adquirirem os
produtos de que trata o inciso XI, diretamente de estabelecimento
industrial, ou de encomendante equiparado na forma do inciso XIII (Lei
no 10.833, de 2003, arts. 58-A e 58-E, inciso II, e Lei no 11.727, de 2008,
art. 32);
XIII - os estabelecimentos comerciais de produtos de que trata o inciso
XI, cuja industrialização tenha sido por eles encomendada a
estabelecimento industrial, sob marca ou nome de fantasia de propriedade
do encomendante, de terceiro ou do próprio executor da encomenda (Lei
no 10.833, de 2003, arts. 58-A e 58-E, inciso III, e Lei no 11.727, de 2008,
art. 32);
XIV - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos
classificados nos Códigos e Posições 2106.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02,
Fl. 4231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.720002/2016-49

exceto os Ex 01 e Ex 02 do Código 2202.90.00, e 22.03, da TIPI, de
procedência estrangeira, sujeitos ao imposto conforme regime geral de
tributação de que trata o art. 222 (Lei no 10.833, de 2003, arts. 58-A e 58-
E, inciso I, e Lei no 11.727, de 2008, art. 32); e Documento nato-digital
Fl. 5 do Despacho da 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Processo no.16645.720002/2016-49 XV - os estabelecimentos
comerciais varejistas que adquirirem os produtos de que trata o inciso
XIV, diretamente de estabelecimento importador (Lei no 10.833, de 2003,
arts. 58-A e 58-E, inciso II , e Lei no 11.727, de 2008, art. 32).
[...]Art.
10.
São
equiparados
a
estabelecimento
industrial
os
estabelecimentos atacadistas que adquirirem os produtos relacionados no
Anexo III da Lei n o 7.798, de 10 de julho de 1989 , de estabelecimentos
industriais ou dos estabelecimentos equiparados a industriais de que
tratam os incisos I a V do art. 9 o (Lei no 7.798, de 1989, arts. 7o e 8o).
[...]Equiparados a Industrial por Opção Art. 11. Equiparam-se a
estabelecimento industrial, por opção (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o,
inciso IV, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a):
I - os estabelecimentos comerciais que derem saída a bens de produção,
para estabelecimentos industriais ou revendedores, observado o disposto
na alínea “a” do inciso I do art. 14 ; e II - as cooperativas, constituídas nos
termos da Lei n o 5.764, de 16 de dezembro de 1971 , que se dedicarem à
venda em comum de bens de produção, recebidos de seus associados para
comercialização.
Já no voto, restou consignado que, na transcrição do “resumo da
situação”, que os estabelecimentos eram varejistas, conforme excerto
abaixo:
“Frise-se, de pronto, a inexistência de controvérsia quanto ao fato de se
tratarem de estabelecimentos varejistas aqueles aos quais se destinaram as
saídas por transferência [dentre os quais o 01.306.024/0001-36, ao qual se
referem as DCTF retificadoras aqui tratadas], conforme se depreende dos
excertos da peça de defesa que a seguir se colaciona:”
Sendo estabelecimento varejista, é necessário que a decisão esclareça qual
hipótese de equiparação foi atribuída, de modo ser possível eventual
interposição de recurso especial.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional para sanar
a obscuridade quanto à afirmação de o planejamento ser
consequência ou causa da probabilidade de haver recolhimentos a
maior, inclusive, quanto à real verificação desta situação; para
sanar a obscuridade quanto à aplicação do princípio da verdade
material e para sanar a omissão quanto a que hipótese legal de
equiparação foi considerada. Encaminho à Conselheira Liziane
Angelotti Meira para inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira

Fl. 4232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.720002/2016-49

Conforme se observou no relatório, os embargos opostos pela Fazenda
Nacional foram parcialmente admitidos, especificamente para sanar a obscuridade quanto à
afirmação de o planejamento ser consequência ou causa da probabilidade de haver recolhimentos
a maior, inclusive, quanto à real verificação desta situação; para sanar a obscuridade quanto à
aplicação do princípio da verdade material e para sanar a omissão quanto a que hipótese legal de
equiparação foi considerada.

Incialmente, colaciono o trecho do Acórdão embargado:

“Verifica-se no presente caso que não se trata de um planejamento fiscal,
é muito provável que haja nessas operações recolhimento em conjunto de
valores de IPI superiores ao montante devido segundo a lei.”

O fundamento dessa afirmação tem base no fato, mencionado anteriormente no
Acórdão embargado, de que a contribuinte agiu de acordo com orientações equivocadas que
recebeu da própria Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o que, por si só, permite
concluir que não se trata de planejamento tributário. A afirmação de que parece ter sido
recolhido valor superior não infirma a conclusão de que não se trata de planejamento fiscal.
Quando se afirma que é muito provável que que haja, nessas operações, recolhimento em
conjunto de valores de IPI superiores ao montante devido segundo a lei, afirma-se que é muito
provável com base na lide em pauta e nos documentos apresentados, contudo, não foi feita uma
auditoria na contabilidade completa da Recorrente para se concluir com absoluta certeza, por
isso, a expressão “é muito provável”. Ademais, tal afirmação de que é muito provável que haja
recolhimento a maior, não é base para a decisão embargada.
A embargante questiona se a equiparação dada no voto ocorreu em respeito à
verdade material e assevera que há obscuridade quanto a que fatos materiais a decisão se refere
em contraposição a que aspectos formais estão sendo superados.
Neste ponto, cabe retomar trecho da decisão embargada:
Frise-se, de pronto, a inexistência de controvérsia quanto ao fato
de se tratarem de estabelecimentos varejistas aqueles aos quais
se destinaram as saídas por transferência [dentre os quais o
01.306.024/0001-36, ao qual se referem as DCTF retificadoras
aqui tratadas] (grifei)
Ou seja, não se questionavam aspectos materiais ou fatuais, a contribuinte
cumpria as condições legais para ser equiparada a estabelecimento industrial, mas não o era em
razão de procedimento incorreto adotado com base em orientação equivocada fornecida pelo
Fisco. Portanto, o formalismo que se decidiu superar foi justamente verificar a situação de fato e
enquadrar corretamente a Recorrente, a despeito dos procedimentos incorretos adotados com
base em informação equivocada proveniente do Fisco.
Por fim, a embargante questiona porque na decisão embargada não se indicou
a base legal do enquadramento. Reproduzo parte do artigo em pauta, para subsidiar o
esclarecimento.
Art. 9 o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
Fl. 4233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.182 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.720002/2016-49

I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de
1964, art. 4o, inciso I);
II - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para
comercialização, diretamente da repartição que os liberou,
produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio
de
produtos
importados,
industrializados
ou
mandados
industrializar por outro estabelecimento da mesma firma, salvo se
aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei no 4.502, de
1964, art. 4o, inciso II, e § 2o , Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o
, alteração 1 a , e Lei n o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art.
37, inciso I) ;
(...)
Conforme se depreende da manifestação da contribuinte, às fls. 4.153, o pleito
era pelo enquadramento no inciso III do artigo transcrito.
Dessa forma, como a decisão embargada deu provimento ao pleito da
contribuinte neste ponto, para reconhecer seu direito de equiparação a industrial, cabe esclarecer
que deve ser aplicado o inciso III do artigo 9o do RIPI/2010.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para esclarecimento de obscuridades da decisão embargada.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 4234
DF CARF MF
Documento nato-digital